Tribunal: STF
Processo: ARE 1394416
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Vol. 8):



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. OFICIAL MAIOR DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE TANGARÁ NOMEADA EM 1984. EFETIVAÇÃO NA TITULARIDADE DO CARGO EM 1992 E ANULAÇÃO DO RESPECTIVO ATO EM 1998. DESIGNAÇÃO PARA SUBSTITUIR INTERINAMENTE O TITULAR NO PERÍODO DE 2000 A 2015 ATÉ ASSUMIR NOVO TITULAR. DIREITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA GARANTIDO POR SENTENÇA ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. APOSENTADORIA CONCEDIDA NO CARGO DE OFICIAL MAIOR COM PROVENTOS DO NÍVEL/REFERÊNCIA ANM-08/H CORRESPONDENTE A "AUXILIAR DE JUSTIÇA" DE 2ª ENTRÂNCIA. PEDIDO DE REVISÃO PARA O NÍVEL/REFERÊNCIA ANS-10/H CORRESPONDENTE A "SERVENTUÁRIO DE JUSTIÇA" DE 1ª ENTRÂNCIA ATRIBUÍDO A OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E SOBRE O QUAL FORAM RECOLHIDAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". PARTICIPAÇÃO DO ESTADO (POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA) E DO IPREV NO PROCESSO DE APOSENTADORIA E OBRIGAÇÃO DESTE ÚLTIMO QUANTO AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS. EXCLUSÃO DO ESTADO APENAS DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS DIFERENÇAS DECORRENTES DA REVISÃO DOS PROVENTOS. MÉRITO. PROVA INEQUÍVOCA DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO EQUIVALENTE AO DE OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS. RECONHECIMENTO DO DIREITO À REVISÃO DOS PROVENTOS PARA OS EQUIVALENTES AO NÍVEL/REFERÊNCIA ANS-10/H PREVISTO NO ANEXO ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 127/2004 PARA "SERVENTUÁRIO DE JUSTIÇA". PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO ATO APOSENTATÓRIO PARA FAZER CONSTAR O CARGO DE OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS. SUFICIÊNCIA DA INDICAÇÃO DO CARGO DE OFICIAL MAIOR. ALTERAÇÃO APENAS DOS PARÂMETROS DOS PROVENTOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 9, fl. 10), foram rejeitados (Vol. 10).



    No RE (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SANTA CATARINA alega violação ao art. 40, §§ 2º, 3º e 4º, da CF/1988, bem como ao entendimento fixado por esta CORTE na ADI 4641.



    Sustenta, em síntese, que “(Vol. 12, fl. 6):



    “No caso em tela, vislumbra-se que os acórdãos recorridos expressaram entendimento no sentido de que os proventos de aposentadoria da Recorrida poderiam ser calculados com referência em cargo diverso daquele em que a servidora extrajudicial estava investida.



    [...]



    Enfatiza-se que a Recorrida nunca esteve legalmente investida no cargo de Oficial de Registro, de forma que mesmo que tenha sido designada para responder interinamente pela serventia até que a delegação do serviço fosse efetivada, tal designação não poderia ser equiparada à nomeação para o cargo de Oficial de Registro. Entendimento em contrário, inclusive, implicaria descumprimento à decisão proferida na mencionada ADI 4.641/SC.



    [...]



    A Recorrida, pois, não tem direito aos proventos de Oficial de Registro de Imóveis, haja vista não ter sido titular desse cargo. Nesse contexto, o seu enquadramento só poderia levar em conta o cargo de Oficial Maior, pois se trata do único cargo no qual a auxiliar da justiça esteve investida”.



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso “para o fim de reconhecer o correto enquadramento da aposentadoria da Recorrida no nível/referência “ANM-08/H” (atinente a auxiliar de justiça), julgando-se improcedente o pedido, invertendo-se a sucumbência” (Vol. 12, fl. 8). 



    O recurso foi inadmitido na origem ao fundamentos de que incidem os óbices das Súmulas 279 e 282 do STF (Vol. 14).



    No Agravo (Vol. 16), a parte defende a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares.



    A Presidência desta SUPREMA CORTE negou seguimento ao apelo extremo aplicando em razão da incidência das Súmulas 279 e 280 do STF (Vol. 18).



    Interposto Agravo Regimental (Vol. 19), a Presidência reconsiderou a decisão e determinou a distribuição do processo (Vol. 21).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente